Tribunal: STF
Processo: ADI 4541
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 57 E 58 DA LEI COMPLEMENTAR N. 5/1991 DA BAHIA E INCS. I E II DO § 3º DO ART. 5º DA LEI N. 7.879/2001 DA BAHIA. ADMISSÃO DE  AMICUS CURIAE. REQUERIMENTO DEFERIDO. 
Relatório 
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Comunista do Brasil, em 17.1.2011, contra os arts. 57 e 58 da Lei Complementar n. 5/1991 e os incs. I e II do § 3º do art. 5º da Lei n. 7.879/2001 da Bahia. Nos dispositivos impugnados se dispõe:
    “Lei Complementar n. 5/1991
    Art. 57 - Os Conselheiros serão substituídos em suas licenças, férias e impedimentos, temporariamente e na forma da Lei, pelos Auditores que contem, pelo menos, com trinta e cinco anos de idade e dez anos de serviço no Tribunal e que não tenham sido punidos pela prática de infração disciplinar ou estejam respondendo a processo disciplinar, quando terão as mesmas garantias e impedimentos do titular, e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de Juiz de Direito.
    § 1º - Para atender ao quanto dispõe o caput deste artigo, o Tribunal de Contas do Estado, em sua primeira sessão plenária de cada ano e por decisão da maioria de seus membros titulares, procederá à escolha dos Auditores que, durante todo o ano, poderão ser convocados para a substituição dos Conselheiros.
    § 2º - Na hipótese de vacância do cargo, a escolha do substituto será efetuada pela maioria dos Conselheiros Titulares, mediante lista tríplice constituída por Auditores, apresentada pelo Presidente, até a terceira Sessão Plenária seguinte, observados os critérios previstos no caput deste artigo.
    § 3º - Deliberada a escolha dos Auditores Substitutos de Conselheiro, caberá ao Presidente, mediante comunicação prévia do Conselheiro, proceder à convocação.
    Art. 58 - O cargo de Auditor, compreendendo as categorias de Auditor Jurídico e Auditor de Controle Externo, será provido, mediante os critérios da Lei 4.823/89, por pessoas de idoneidade moral, reputação ilibada e possuidoras de conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros, de engenharia, arquitetura, processamento de dados ou de administração e portadoras do respectivo diploma de nível superior”.
    “Lei n. 7.879/2001
    Art. 5º - Os cargos de provimento permanente estão classificados nos seguintes grupos ocupacionais:
    I - Grupo de Atividades Controladoras, designado pelo Código TCE-AC-500, compreendendo os cargos de nível superior e de nível médio, correspondentes às atividades específicas do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, no exercício das funções de controle externo que lhe são constitucionalmente atribuídas;
    II - Grupo de Atividades de Nível Superior, designado pelo Código TCE-ANS-400, compreendendo cargos a que são inerentes atividades técnicas não específicas do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, desenvolvidas em áreas de conhecimentos obtidos em curso de nível superior;
    III - Grupo de Atividades Técnicas e Administrativas de Nível Médio, designado pelo Código TCE-ANM-300, compreendendo cargos a que são inerentes atividades técnicas não específicas do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, bem como atividades administrativas, que exijam escolaridade de 2º Grau;
    IV - Grupo de Atividades Auxiliares, designado pelo Código TCE-AA-200, compreendendo cargos a que são inerentes atividades auxiliares, para cujo desempenho seja suficiente a escolaridade de 1º Grau. (...)
    § 3º - O Grupo de Atividades Controladoras compreende cargos estruturados em carreiras típicas do Estado, com os seguintes conteúdos ocupacionais:
    I - Auditor - atividades auditoriais de nível superior compreendendo as funções de substituição de Conselheiro; instrução e apreciação, em primeira instância, de processos; participação em órgãos técnicos auditoriais colegiados do Tribunal de Contas e nas equipes técnicas instituídas pelo Tribunal para atender as solicitações previstas no art. 91, IX e XVI, da Constituição Estadual e no art. 1º, IX, XVI e XXII, da Lei Complementar nº 005/1991; emissão de parecer técnico em matéria de consulta e denúncia; pronunciamento conclusivo em matéria auditorial relevante, na forma definida no Regimento Interno; bem como o exercício das demais atividades técnicas especificadas no inciso II, seguinte;
    II - Analista de Controle Externo - atividades auditoriais de nível superior, englobando também coordenação, supervisão e execução qualificada de serviços de auditoria, bem como elaboração de estudos, pesquisas e informações de caráter transdisciplinar e emissão de pareceres e relatórios conjuntos nas áreas jurídica, contábil, financeira, econômica, administrativa, de obras, de informática e de planejamento”.
    2. O autor sustenta que a Bahia deveria ter criado o cargo de auditor do Tribunal de Contas estadual e fixado, entre as atribuições, a substituição eventual de conselheiros, realizando, em seguida, concurso público para provimento do cargo, com a exigência de condições similares àquelas para a investidura dos membros do Tribunal de Contas.
    Alega ter aquele Estado efetuado forma de “transposição” (fl. 12) dos cargos de auditor jurídico e auditor de controle externo para o cargo de auditor disposto no inc. I do § 2º e no § 4º do art. 73 da Constituição da República.
    3. Em 2.3.2011, foi adotado o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999. A Assembleia Legislativa e o governador da Bahia prestaram informações. 
    4. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação e, se conhecida, pela procedência parcial do pedido.
    O Procurador-Geral da República opinou pelo “conhecimento parcial da ação e, na parte conhecida, pela procedência parcial do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 58 da Lei Complementar n. 5/[1991] e das expressões ‘substituição de conselheiro’ e ‘instrução e apreciação, em primeira instância, de processos’, contidas no art. 5º, § 3º, I, da Lei 7.879/2001”.
    5. Em 9.12.2020, Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas – Audicon requereu ingresso na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae.
    Argumenta que, para “cumprir a Constituição Federal, o Estado da Bahia deveria criar o cargo de Auditor e, com isso, deflagrar concurso público para a devida seleção e contratação desses profissionais, qual seja, Auditor (Conselheiro-Substituto), com as exigências similares às do cargo de Conselheiro e com as suas atribuições próprias, inclusive a de substituir, na eventualidade, os Conselheiros titulares”. 
    Acentua que “os cargos denominados Auditor Jurídico e Auditor de Controle Externo são tratados, no TCE/BA, como se fossem ‘categorias’ do cargo de Auditor (Conselheiros-Substitutos) previsto na Constituição Federal, para o qual os atuais ocupantes desses cargos na Corte de Contas baiana não prestaram concurso público tampouco preenchem as exigências constitucionais para tanto”. 
    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 15.10.2009, este Supremo Tribunal assentou que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta”. Essa orientação foi reafirmada em processo de minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE n INGRESSO COMO AMICUS CURIAE EM DATA POSTERIOR À INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ADI n. 2.135-AgR, Plenário, DJe 1º.8.2018).
    Confiram-se no mesmo sentido os seguintes julgados: ADPF n. 153-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7.5.2012; ADI n. 4.203, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.8.2010; RE n. 631.102, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.6.2011; RE n. 591.563, Relator o Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática; RE n. 608.482, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 7.2.2014; e RE n. 511.961, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 12.6.2009.
    7. A presente ação direta de inconstitucionalidade foi liberada para pauta em 2.9.2013. 
    Entretanto, não havendo prazo próprio e considerando-se que, passados mais de sete anos da liberação para a pauta, os autos foram retirados do calendário de julgamentos em sucessivas ocasiões, cabe deferir, excepcionalmente, o requerimento formulado, pela relevância da matéria e pela representatividade da postulante.
    8. Pelo exposto, defiro o pedido de ingresso de Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas – Audicon neste processo como amicus curiae.
    À Secretaria Judiciária para incluir a requerente na condição de amicus curiae.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora